Tribunal: TJDFT
Processo: 0729311-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA, fundamentada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil. Anteriormente, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do DF e para vedar os papiloscopistas da Polícia Civil do DF de se identificarem como “peritos papiloscopistas” ou “peritos”, uma vez que esse fato violaria a Lei 9.264/96, que não atribuiria as funções de perito para o respectivo cargo. A associação obteve sucesso na sentença, mas acórdão deste Tribunal deu provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL e julgou improcedente o pedido. A autora apontou violação ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, que consagram o princípio da legalidade e do ingresso no serviço público por concurso de provas. O acórdão também violaria os arts. 159 e 160, do Código de Processo Penal, que exigem curso superior para o cargo de perito, requisito desnecessário para o cargo de papiloscopista. Além disso, o art. 5o, da Lei 12.030/2009, não teria relacionado os papiloscopistas como peritos de natureza criminal. Essas violações deveriam levar à procedência da ação rescisória e para que os pedidos anteriores fossem julgados procedentes. Por fim, sucessivamente, apontou que o acórdão incorreu em vício ultra petita, ao incluir no dispositivo a permissão para que os papiloscopistas utilizassem a denominação “perito papiloscopista”, quando o caso seria de apenas dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido (ID. 38934802 - Págs. 1/33). Depósito judicial no ID. 39006588. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória em face de acórdão proferido nos autos n. 0005486-86.2013.8.07.0018, no qual o pedido inicial foi julgado improcedente. O trânsito em julgado operou-se em 03/06/2022 e a presente ação foi ajuizada em 05/09/2022. Do Cabimento da Ação Rescisória A despeito da argumentação exposta na petição inicial, verifica-se que os fundamentos ventilados não se enquadram na hipótese prevista no art. 966, V, do CPC/2015. Na presente ação, sustentou-se violação ao art. 37, caput e inciso II, da CRFB: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. Além disso, aos seguintes artigos do Código de Processo Penal: “Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.” E por fim, o art. 5o, da Lei 12.030/2009: “Art. 5o Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médicolegistas e peritos odontolegistas com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional”. Com efeito, a ação rescisória consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. No caso dos autos, a Egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal, ao dar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL, entendeu que, a partir das leis apontadas, não seria possível aferir qualquer restrição ao exercício, pelos papiloscopistas, das atribuições de perito. O acórdão restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. POLÍCIA CIVIL. DF. CARGO. PAPILOSCOPISTA. NATUREZA TÉCNICA-CIENTÍFICA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. Não há dúvida de que há distinção normativa acerca dos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e o Papiloscopista Policial. Todavia, tal circunstância não importa em vedação normativa aos Papiloscopista para realização de perícias ou de se apresentar como Peritos, ou ainda, que os documentos que produzem não possam ser considerados "laudos periciais", até mesmo porque, o artigo 159 do Código de Processo Penal não esclarece quem são os profissionais denominados "peritos oficiais", responsáveis pela elaboração de perícias criminais. As atividades desenvolvidas pelos papiloscopistas possuem nítida natureza técnico-científica, conforme o texto do §8o, do art. 119, da Lei Orgânica do DF. A respeito do julgamento da ADI 20040020088213, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a Emenda n.o 34 que alterava o §9o, do art. 119, da Lei Orgânica do Distrito Federal por vício de forma, uma vez que qualquer alteração na denominação e estrutura do cargo seria da competência da União (norma federal), ente federativo responsável pela manutenção da Polícia Civil local e não por norma distrital. O fato de não constar da nomenclatura do cargo de papiloscopista policial o termo "perito" não tira dele suas características intrínsecas. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. (Acórdão 885054, 20130110976656APO, Relator: HECTOR VALVERDE, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 10/8/2015. Pág.: 382) Conclui-se que, apesar das leis utilizadas pela ABPC para fundamentar seu direito, o Tribunal conferiu interpretação no sentido de afastar qualquer vedação expressa no ordenamento jurídico, que impedisse os papiloscopistas de exercerem atividades técnicas próprias do respectivo cargo. Mostra igualmente importante destacar, que as atribuições do Cargo de Papiloscopista não são definidas por lei, mas por regulamento, mas das entidades policiais civis do brasil é unânime que elas compreendem a coleta, análise, classificação e identificação humana através das papilas digitais, assim como perícia iconográfica. De fato, à luz da lei processual, mesmo penal, a figura do peritonão se limita àqueles ocupantes de cargo público específico para essa atividade, mas compreende aqueles igualmente nomeados pela autoridade competente e para atender a necessidade, sempre considerada a formação técnico profissional e as particularidades da situação que cercam sua designação. Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. (grifei) Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. § 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008) § 2o Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Portanto, a razão da insurgência é quanto a interpretação dada pelo Colegiado à ordem normativa vigente, relevando-se como mera insurgência quanto aos fundamentos adotados e não um afronto direto de texto normativo. Até porque, conforme sublinhado, as atribuições específicas tanto do cargo de perito policial, como do cargo de papiloscopista policial não são definidas expressamente, senão pela generalidade do trabalho técnico científico, mas não exclusivo. Ressalte-se que, de acordo com Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. In casu, não houve teratologia na interpretação e aplicação da lei que pudesse justificar a rescisão do julgado, ao contrário, emprestou-se uma interpretação que harmoniza as diferentes atividades da carreira policial, sem conferir exclusividade absoluta a quaisquer dos cargos, prestigiando a legislação processual de regência e preservando-se o interesse público frente à realidade e necessidade que eventualmente poderão surgir e precisão ser solucionadas. Conclusão, o pedido inicial está fundado, essencialmente, na intenção de reexame do julgamento, circunstância incompatível com a via processual eleita. Noutro giro, nos termos do art. 966, V, do NCPC, pressupõe-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal, de modo que, ao apreciá-la, tenha infringido a sua literalidade, conferindo-lhe, conforme já afirmado, interpretação teratológica. No que toca à alegação de que a sentença rescindenda incorreria no vicio, melhor sorte não socorre a parte autora. Nesta ação, a autora argumentou que a 6a Turma Cível podia apenas dar provimento ao recurso do DF e para julgar improcedente o pedido, como de fato fez, mas estaria vedado autorizar os papiloscopistas a se definirem como peritos criminais, principalmente na ausência de reconvenção ou pedido contraposto. Com efeito, o dispositivo do acórdão restou assim redigido: “Ante ao Exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso e à remessa necessária para permitir que os servidores ocupantes do cargo de Papiloscopistas Policiais se identifiquem como "Peritos Papiloscopistas", inclusive quanto à emissão de documentos oficiais para fins de instrução em processos criminais o que inclui a emissão de laudos periciais.” Daquele acórdão foram opostos embargos de declaração, recursos especial e extraordinário, além de agravos para os tribunais superiores. Em nenhuma oportunidade e a ABPC alegou vício de congruência do acórdão. Portanto, surge um primeiro óbice ao acolhimento da pretensão rescisória, ventila-se fundamento totalmente novo, que não foi debatido ou apreciado no julgamento primevo, o que é vedado pela jurisprudência. Isso não significa que se exigiria o prequestionamento em sede de ação rescisória. Todavia, o pedido de rescisão, por manifesta violação à norma jurídica, mostra-se inviável quando a questão aduzida não foi tratada no processo originário. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO, QUE NÃO FOI FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AgRg no REsp. 1407540/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.14). 2. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido, o Autor busca suprir laudo pericial já apresentado no processo originário, o qual conta, inclusive, com a sua ratificação, assim são descabidas as alegações de existência de documento novo apto a embasar a Ação Rescisória, bem como de ocorrência de erro de fato. 3. As demandas que envolvem verbas alimentares não deverão ser interpretadas como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Assim, tem-se que o pleito contido na peça inaugural, mormente quando se trata de benefício com caráter previdenciário, deve ser analisado com certa flexibilidade. Desta forma, postulada na inicial a concessão de benefício em determinados termos, incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e concede ao autor todos os consectários devidos daquela postulação, não incorrendo, dessa maneira, em julgamento extra ou ultra petita. 4. Ocorre que, por se tratar de Recurso Especial originário de Ação Rescisória, é inviável a aplicação deste entendimento. Isto porque, se o tema não foi discutido no acórdão rescindendo, não há como ser levantado agora, na via estreita da Rescisória, na medida em que não se pode, obviamente, desconstituir um ponto inexistente no acórdão rescindendo. 5. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AR 4.697/PE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6.11.2015). 6. Agravo Regimental do particular desprovido. (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MAGISTRADO FEDERAL. ART. 485, V, DO CPC/1973. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LEGAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ACÓRDÃO APONTADO COMO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIA A CONTROVÉRSIA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Pretende a autora a desconstituição de acórdão proferido pela 5a Turma do STJ no julgamento do REsp 943.770/SC, rel. Min. Félix Fischer, assim ementado: 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO. EXAME DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I- É vedado a esta c.Corte, na via do recurso especial, o exame de dispositivos constitucionais, por se tratar de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II- É vedado, em sede de agravo regimental, ampliar a quaestio trazida à baila no recurso especial, colacionando razões não suscitadas anteriormente. Agravo regimental desprovido.' 2. Sustenta a autora que o acórdão rescindendo, ao determinar a incorporação de quintos aos vencimentos de magistrado, violou a literalidade do art. 65, § 2° da LOMAN e dos arts. 2°, 5°, XXXVI, 37, caput, 39, § 4° e 93 da Constituição Federal. 3. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 4. O acórdão apontado pela autora com rescindendo em nenhum momento examinou a controvérsia acerca do direito dos magistrados à incorporação de quintos ou decidiu com base no art. 65, § 2° da LOMAN e nos arts. 2°, 5°, XXXVI, 37, caput, 39, § 4° e 93 da Constituição Federal, a fim de conferir-lhes interpretação teratológica e em sentido contrário à sua literalidade, limitando-se a decidir que "a via do recurso especial não é própria para a interpretação de preceitos de ordem constitucional" e que "a alegação de que 'a parte recorrida não comprovou nos autos ter obtido nas suas repartições de origem a incorporação dos quintos/décimos pleiteada nesta ação' não foi suscitada no recurso especial, caracterizando-se como inovação, inviável em sede de agravo regimental", o que inviabiliza o conhecimento da rescisória. 5. Esta Corte Superior, ao tempo da vigência do CPC/1973, vinha reconhecendo que, naqueles casos em que a parte autora equivoca-se quanto à indicação do julgado rescindendo, não compete ao STJ corrigir o referido erro no ajuizamento em razão da matéria, ainda que seja para determinar a remessa dos autos ao juízo competente, de sorte que, tratando-se de demanda ajuizada na vigência do CPC/1973 não há que se falar na incidência do regramento previsto no § 5° do art. 968, do CPC/2015, nos moldes do Enunciado Administrativo 02/STJ. 6. Ação rescisória extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, IV e VI, do CPC/1973 e do art. 485, IV, do CPC/2015. (AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 31/03/2017) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO APENAS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. É inviável o exame da legitimidade passiva da União, tema não suscitado no acórdão rescindendo, mormente quando a matéria restou preclusa no processo original, sem impugnação em tempo oportuno. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 848.776/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 21/09/2009) Mas ainda que superássemos esse obstáculo processual, a conclusão em nada mudaria. Isto porque, ao julgar improcedente o pedido da requerente, que pretendia obstar os Papiloscopistas de empregarem ou se qualificarem como perito em sua área de atuação, estaria permitido, numa intepretação contraposta ou inversa, que estariam autorizados na utilização daquelas expressões. Enfim, ao se julgar a demandante carecedora do direito que afirmou possuir, mas invocado para vencer a pretensão resistida pela parte contrária, acabou-se por reconhecer que o Direito estava com o réu, ou seja, foi legítimo seu comportamento de não consentir ou tolerar a limitação ou obrigação que a parte autora desejava-lhe impor. Desse modo, o dispositivo do acórdão nada fez senão traduzir em palavras o resultado lógico do julgamento, sem malferir os limites objetivos da demanda. Não se evidenciando, em tese ou abstratamente, o enquadramento do acórdão no vício que lhe foi acoimando, cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 330, III, e art. 485, I, IV e VI, todos do NCPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator